Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO FORA NÚMERO VAGAS. EXPECTATIVA DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CARGOS DISTINTOS. AUSÊNCIA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há notícia de que a apelada mantém em seus quadros mais de 243 eletricistas terceirizados, portanto, a apelante não demonstrou que os profissionais terceirizados exercem a mesma função para a qual se inscreveu no certame, logo, não se pode afirmar que houve preterição dos aprovados no concurso.

2. O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a classificação do candidato em tal qualidade não lhe dá direito subjetivo à nomeação, tendo o concorrente à vaga mera expectativa de direito quanto a sua convocação.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu que o direito subjetivo à nomeação depende: a) da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15, STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311). Compreendo, feitas tais considerações, que o pedido de indenização por danos morais feito pelo requerente-recorrente encontra-se prejudicado, uma vez que se este não possui qualquer direito quanto a sua nomeação, logicamente, por consequência, inexistirá qualquer fundamento para o estabelecimento de indenização por danos morais em seu benefício.

4. A apelante não se desincumbiu de comprovar a ilicitude da terceirização ou que a contratação de prestadores de serviços terceirizados, no decurso do prazo de validade do concurso, deu-se para o exercício das atribuições exclusivas ao cargo ao qual a apelante foi aprovada em cadastro de reserva, já que expressamente se refere à terceirização de eletricistas.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.